Tribunal: CARF
Processo: 10380.722928/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.722928/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.598 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
CAVALCANTE COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO.
DUPLA
PENALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO SANCIONATÓRIO.
MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105.
ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais,
quando já aplicada multa de ofício no mesmo lançamento.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no
105 foi precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da
saturação punitiva percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a
mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo,
assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de
um determinado tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta
ou insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua
apuração definitiva e vencimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Claudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhães Alves Ruga e Luiz Augusto de Souza Gonçalves.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722928/2012-17
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.598 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722928/2012-17

Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente). Ausente momentaneamente o
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pela ora Recorrente.
Transcreve-se o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
Em nome da interessada foram lavrados autos de infração exigindo o crédito tributário
assim discriminado, com juros de mora calculados até 29/02/2012:

O lançamento da CSLL é reflexo do efetuado para o IRPJ. Consoante a Descrição dos
fatos e Enquadramento(s) Legal(is) constante do auto de infração de IRPJ, foram
apontados os seguintes ilícitos tributários:
001 - RESULTADOS OPERACIONAIS NÃO DECLARADOS 002 - MULTAS
ISOLADAS FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE CÁLCULO
ESTIMADA
Cientificada em 14/03/2012, a interessada apresentou impugnação em 13/04/2012, na
qual, em resumo, assim se manifestou:
As decisões do Conselho de Contribuintes são uniformes em relação à aplicação da
multa isolada, após o encerramento do exercício social, de forma mais favorável aos
contribuintes. A título de ilustração segue acórdão abaixo:
[...]
Além disso, quando o assunto é a concomitância da multa isolada e da multa de ofício,
as decisões do Conselho são ainda mais veementes quanto a sua impossibilidade,
conforme se exemplifica pelos seguintes acórdãos:
[...]
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
evidente a impossibilidade de cumulação da multa de oficio com a multa isolada, posto
que as mesmas representam penalidades sobre uma mesma infração, o que significaria
punir injusta e ilegalmente a contribuinte duas vezes pelo mesmo fato, espera e requer
a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser decidido,
reconhecendo-se o parcelamento para pagamento dos créditos de IRPJ e CSLL,
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.598 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722928/2012-17

acrescidos de juros e multa de oficio, com as devidas reduções de 40% das multas de
oficio, bem como cancelando-se o débito fiscal relativo às multas isoladas de IRPJ e de
CSLL.
É o relatório do necessário.

Transcreve-se a ementa do acórdão de 1a instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da
Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em
caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do
lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas
as seguintes multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor
do pagamento mensal que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo
fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões:
Antes de adentrar ao litígio, esclareço que o art. 7o, inciso V, da Portaria MF n.o
341/2011, que disciplina o funcionamento das Delegacias de Julgamento, determina que
o julgador observe as normas legais e regulamentares (art. 116, III, da Lei n.o 8.112/90),
bem assim o entendimento da Receita Federal expresso em atos normativos.
Ademais, segundo o art. 26-A do Decreto no 70.235/72, no âmbito do processo
administrativo fiscal é “vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”, exceto nas hipóteses previstas no § 6o do mesmo dispositivo, as
quais não se amoldam ao presente caso.
Por fim, os acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, embora
inestimáveis fontes de consulta, não vinculam este colegiado, em razão da ausência de
dispositivo legal que lhe confiram eficácia normativa, nos termos do inciso III do art.
100 do CTN.
Circunscrito, então, o contexto em que se dará este julgado, passo ao exame do litígio, o
qual se restringe à existência da multa isolada em razão da "falta de recolhimento do
IRPJ sobre base de cálculo estimada", uma vez que a cobrança de IRPJ e CSLL, bem
como de seus acréscimos legais, foi transferida para o processo de parcelamento no
18208-081.669/2015-18, conforme extratos de fls. 300/301.
Na espécie, a multa isolada pela falta de pagamento da estimativa mensal está
expressamente prevista no art. 44, inciso II, alínea "b", da Lei n° 9.430/96, com a
redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/2007, oriunda da conversão da MP no
351/2007. Tal disposição encontra-se plenamente eficaz no mundo jurídico, vinculando,
assim, esta instância administrativa.
A lei estabelece a exigência isolada da multa "sobre o valor do pagamento mensal [...]
que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente" [destaquei]. Portanto, a aplicação da multa isolada independe do
encerramento do ano-calendário e do valor do tributo então apurado.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.598 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722928/2012-17

Nesse sentido, a Instrução Normativa SRF no 93, de 24 de dezembro de 1997 - DOU de
29/12/19971, vigente à época dos fatos geradores, determina expressamente lançamento
de ofício da multa isolada, após o término do ano-calendário, em razão da falta de
pagamento da estimativa mensal. Ao ensejo:
Art. 15. O lançamento de ofício, caso a pessoa jurídica tenha optado pelo
pagamento do imposto por estimativa, restringir-se-á à multa de ofício sobre os
valores não recolhidos.
§ 1o As infrações relativas às regras de determinação do lucro real, verificadas nos
procedimentos de redução ou suspensão do imposto devido em determinado mês,
ensejarão a aplicação da multa de que trata o "caput" sobre o valor indevidamente
reduzido ou suspenso.
(...)
Art. 16. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o término
do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício sobre os valores devidos por estimativa e não recolhidos;
II - o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro, caso não
recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados do vencimento da
quota única do imposto. [Grifei].
Além disso, para o período em questão, a possibilidade de aplicar, simultaneamente, a
multa isolada pela falta de recolhimento de estimativas mensais e a multa de ofício pela
falta de recolhimento do tributo devido no ajuste anual já foi objeto de decisão por parte
da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no Acórdão CSRF no 9101-002.749, na sessão
de 04/04/2017.
A título de razões de decidir, transcrevo fragmento do voto condutor do referido
Acórdão:
A lei determina que as pessoas jurídicas sujeitas à apuração do lucro real, apurem
seus resultados trimestralmente. Como alternativa, facultou, o legislador, a
possibilidade de a pessoa jurídica, obrigada ao lucro real, apurar seus resultados
anualmente, desde que antecipe pagamentos mensais, a título de estimativa, que
devem ser calculados com base na receita bruta mensal, ou com base em
balanço/balancete de suspensão e/ou redução. Observe-se:
[...]
Vê-se, então, que a pessoa jurídica, obrigada a apurar seus resultados de acordo
com as regras do lucro real trimestral, tem a opção de fazê-lo com a periodicidade
anual, desde que, efetue pagamentos mensais a título de estimativa. Essa é a regra
do sistema.
[...]
A lei determina que as pessoas jurídicas sujeitas à apuração do lucro real, apurem
seus resultados trimestralmente. Como alternativa, facultou, o legislador, a
possibilidade de a pessoa jurídica, obrigada ao lucro real, apurar seus resultados
anualmente, desde que antecipe pagamentos mensais, a título de estimativa,que
devem ser calculados com base na receita bruta mensal, ou com base em
balanço/balancete de suspensão e/ou redução. Observe-se:
[...]
Vê-se, então, que a pessoa jurídica, obrigada a apurar seus resultados de acordo
com as regras do lucro real trimestral, tem a opção de fazê-lo com a periodicidade
anual, desde que, efetue pagamentos mensais a título de estimativa. Essa é a regra
do sistema.
[...]
Ora, a vinculação entre os recolhimentos antecipados e a apuração do ajuste anual
é inconteste, até porque a antecipação só é devida porque o sujeito passivo opta por
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.598 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722928/2012-17

postergar para o final do ano-calendário a apuração dos tributos incidentes sobre o
lucro.
Contudo, a sistemática de apuração anual demanda uma punição diferenciada em
face de infrações das quais resulta falta de recolhimento de tributo pois, na
apuração anual, o fluxo de arrecadação da União está prejudicado desde o
momento em que a estimativa é devida, e se a exigência do tributo com encargos
ficar limitada ao devido por ocasião do ajuste anual, além de não se conseguir
reparar todo o prejuízo experimentado à União, há um desestímulo à opção pela
apuração trimestral do lucro tributável, hipótese na qual o sujeito passivo
responderia pela infração com encargos desde o trimestre de sua ocorrência.
Na redação original do art.44 da Lei no 9.430, de 1996, esta penalidade foi prevista
nos mesmos termos daquela aplicável ao tributo não recolhido no ajuste anual ,ou
seja, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição,
inclusive no mesmo percentual de 75%,e passível de agravamento ou qualificação
se presentes as circunstâncias indicadas naquele dispositivo legal. Veja-se:
[...
]Frente a tais circunstâncias, o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, foi alterado pela
Medida Provisória no 351, de 2007, para prever duas penalidades distintas: a
primeira de 75% calculada sobre o imposto ou contribuição que deixasse de ser
recolhido e declarado, e exigida conjuntamente com o principal (inciso I do art. 44),
e a segunda de 50% calculada sobre o pagamento mensal que deixasse de ser
efetuado, ainda que apurado prejuízo fiscal ou base negativa ao final do ano-
calendário, e exigida isoladamente (inciso II do art. 44). Além disso, as hipóteses de
qualificação (§1o do art. 44) e agravamento (2o do art. 44) ficaram restritas à
penalidade aplicável à falta de pagamento e declaração do imposto ou
contribuição. Observe-se:
[...]
As consequências desta alteração foram apropriadamente expostas pelo
Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão no voto condutor do Acórdão no
9101-002.251:
[...]
Destaque-se, ainda, que a penalidade agora prevista no art. 44,inciso II da Lei no
9.430, de 1996, é exigida isoladamente e mesmo se não apurado lucro tributável ao
final do ano-calendário. A conduta reprimida, portanto, é a inobservância do dever
de antecipar, mora que prejudica a União durante o período verificado entre data
em que a estimativa deveria ser paga e o encerramento do ano-calendário. A falta
de recolhimento do tributo em si, que se perfaz a partir da ocorrência do fato
gerador ao final do ano-calendário, sujeita-se a outra penalidade e a juros de mora
incorridos apenas a partir de 1o de fevereiro do ano subseqüente.
Diferentes, portanto, são os bens jurídicos tutelados, e limitar a penalidade àquela
aplicada em razão da falta de recolhimento do ajuste anual é um incentivo ao
descumprimento do dever de antecipação ao qual o sujeito passivo voluntariamente
se vinculou, ao optar pelas vantagens decorrentes da apuração do lucro tributável
apenas ao final do ano-calendário.
E foi, justamente, a alteração legislativa acima que motivou a edição da referida
Súmula CARF no 105. [Destaques do original.]
O entendimento do referido Acórdão foi assim resumido em sua ementa:
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art.
44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas
penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.598 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722928/2012-17

apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao
firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". A lei ainda estabelece a exigência
isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a penalidade
isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida Provisória no 351, de
2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Isto posto, voto por considerar improcedente a impugnação, mantendo integralmente o
lançamento da multa isolada.

Cientificada da decisão de primeira instância em 27/03/2019, inconformada, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em 22/04/2019.
Em sede de recurso, a contribuinte, reitera o pedido de improcedência da multa
isolada, alegando a ocorrência de “bis in idem” e hipótese de consunção das penalidades, bem
como a violação à Súmula no 105 do Carf, argumentando que a alteração legislativa da Lei no
11.488/07 manteve o mesmo núcleo normativo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia remanesce exclusivamente sobre a aplicação da multa
isolada de 50%, prevista no Art. 44, II, alínea “b”, da Lei no 9.430/96, pela falta de recolhimento
das estimativas mensais.
Trata-se, portanto, de matéria eminentemente de direito, e bastante controversa no
presente órgão administrativo.
Ressalta-se que esta matéria fora objeto de julgamento recente na 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, por meio do Acórdão no 9101-005.080, em que por força
do Art. 19-E da Lei no 13.988/2020 entendeu que não é cabível a imposição de multa isolada,
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.598 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722928/2012-17

referente a estimativas mensais quando, no mesmo lançamento já é aplicada a multa de ofício. É
o que se verifica na ementa a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA.
SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS
PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO
COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais, quando, no
mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105 foi
precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação punitiva
percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo, assim, ser
aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um determinado
tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de
recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e
vencimento.

Por concordar com as razões de decidir do Conselheiro Caio Cesar Nader
Quintella, responsável pela redação do voto vencedor, adoto-as como fundamento deste voto:
O tema da aplicação cumulada das multas isoladas e de ofício vem sendo largamente
discutido no âmbito do contencioso administrativo tributário federal há décadas, sendo,
inclusive, objeto da Súmula CARF no 105, verbete este que exprime a posição
institucionalmente pacificada sobre a matéria. Confira-se o teor do entendimento
sumulado:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento
no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo
tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste
anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Ocorre que, entende a I. Relatora que a Súmula CARF no 105 aplicar-se-ia apenas aos
fatos jurídicos ocorridos antes do ano-calendário de 2007, em face de alteração
legislativa promovida àquele tempo no art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no
11.488/2007, que acabou revogando o inciso IV do seu §1o, expressamente mencionado
na referida súmula.
Porém, também há muito, este Conselheiro firmou seu entendimento no sentido de que
a alteração procedida por meio da Lei no 11.488/2007 não modificou o teor jurídico das
prescrições punitivas do art. 44 da Lei no 9.430/96, apenas vindo para cambiar a
geografia das previsões incutidas em tal dispositivo e alterar algumas de suas
características, como, por exemplo a percentagem da multa isolada e afastar a sua
possibilidade de agravamento ou qualificação.
Assim, independentemente da evolução legislativa que revogou os incisos do § 1o do
art. 44 da Lei no 9.430/96 e deslocou o item que carrega a previsão da aplicação multa
isolada, o apenamento cumulado do contribuinte, por meio de duas sanções diversas,
pelo simples inadimplemento do IRPJ e da CSLL (que somadas, montam em 125%
sobre o mesmo tributo devido), não foi afastado pelo Legislador de 2007, subsistindo
incólume no sistema jurídico tributário federal.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.598 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722928/2012-17

E foi precisamente essa dinâmica de saturação punitiva, resultante da coexistência de
ambas penalidades sobre a mesma exação tributária – uma supostamente justificada pela
inocorrência de sua própria antecipação e a outra imposta após a verificação do efetivo
inadimplemento, desse mesmo tributo devido –, que restou sistematicamente rechaçada
e afastada nos julgamentos registrados nos v. Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no
105.
Comprovando tal afirmativa, confira-se a clara e didática redação da ementa do v.
Acórdão no 1803-01.263, proferido pela C. 3a Turma Especial da 1a Seção desse E.
CARF, em sessão de julgamento de 10/04/2012, de relatoria da I. Conselheira Selene
Ferreira de Moraes (o qual faz parte do rol dos precedentes que sustentam a Súmula
CARF no 105):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-
calendário: 2002 NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A garantia constitucional de ampla defesa, no processo administrativo fiscal, está
assegurada pelo direito de o contribuinte ter vista dos autos, apresentar
impugnação, interpor recursos administrativos, apresentar todas as provas
admitidas em direito e solicitar diligência ou perícia. Não caracteriza cerceamento
do direito de defesa o indeferimento de perícia, eis que a sua realização é
providência determinada em função do juízo formulado pela autoridade julgadora,
ex vi do disposto no art. 18, do Decreto 70.235, de 1972.
OMISSÃO DE RECEITAS. NOTAS FISCAIS DE SAÍDA E CUPONS FISCAIS.
AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO.
Não comprovado que as notas fiscais de saída e cupons fiscais correspondem a uma
mesma operação, resta configurada a omissão de receitas.
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA
ISOLADA NA ESTIMATIVA.
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de pagamento
de tributo apurado no balanço.
A infração relativa ao não recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa
preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. Pelo critério da
consunção, a primeira conduta é meio de execução da segunda. O bem jurídico
mais importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação tributária, atendida
pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, e o bem jurídico
de relevância secundária é a antecipação do fluxo de caixa do governo,
representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação. (destacamos)
Como se observa, o efetivo cerne decisório foi a dupla penalização do contribuinte pelo
mesmo ilícito tributário.
Ao passo que as estimativas representam um simples adiantamento de tributo que tem
seu fato gerador ocorrido apenas uma vez, posteriormente, no término do período de
apuração anual, a falta dessa antecipação mensal é elemento apenas concorrente para a
efetiva infração de não recolhê-lo, ou recolhê-lo a menor, após o vencimento da
obrigação tributária, quando devidamente aperfeiçoada - conduta que já é objeto
penalização com a multa de ofício de 75%. E tratando-se aqui de ferramentas punitivas
do Estado, compondo o ius puniendi (ainda que formalmente contidas no sistema
jurídico tributário), estão sujeitas aos mecanismos, princípios e institutos próprios que
regulam essa prerrogativa do Poder Público.
Assim, um único ilícito tributário e seu correspondente singular dano ao Erário (do
ponto de vista material), não pode ensejar duas punições distintas, devendo ser aplicado
o princípio da absorção ou da consunção, visando repelir esse bis in idem, instituto
explicado por Fabio Brun Goldschmitd em sua obra1.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.598 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722928/2012-17

Frise-se que, per si, a coexistência jurídica das multas isoladas e de ofício não implica
em qualquer ilegalidade, abuso ou violação de garantia. A patologia surge na sua efetiva
cumulação, em Autuações que sancionam tanto a falta de pagamento dos tributos
apurados no ano-calendário como também, por suposta e equivocada consequência, a
situação de pagamento a menor (ou não recolhimento) de estimativas, antes devidas
dentro daquele mesmo período de apuração, já encerrado.
Registre-se que reconhecimento de situação antijurídica não se dá pela mera invocação
e observância da Súmula CARF no 105, mas também adoção do corolário da consunção,
para fazer cessar o bis in idem, caracterizado pelo duplo sancionamento administrativo
do contribuinte – que não pode ser tolerado.
Posto isso, verificada tal circunstância, devem ser canceladas todas as multas isoladas
referentes às antecipações, lançadas sobre os valores das exigências de IRPJ e CSLL,
independentemente do ano-calendário dos fato geradores colhidos no lançamento de
ofício.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento para cancelar a multa isolada aplicada no Auto de Infração, referente à falta
de recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e CSLL.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital